Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701184-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO SILVA CRISPIM REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de concessão de medida liminar, movida por RICARDO SILVA CRISPIM, com o objetivo de desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, no processo 0728542-06.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e a 3a Turma Recursal. Aduz ter havido violação manifesta de norma jurídica, motivo pelo qual caberia a rescisão, nos termos do art. 966, V, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 59 da Lei n. 9.099/95, “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.”. Trata-se de vedação aplicável ao Microssistema dos Juizados Especiais, incluídos os Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/2009. Destaca-se que não incide o Código de Processo Civil nesse ponto, por se tratar de instrumento processual excluído de forma expressa do procedimento sumaríssimo. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente ação rescisória. Instrumento processual não cabível no sistema dos juizados especiais. 2 - Agravo interno. Decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória. O art. 59 da Lei n. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial, conforme precedentes nesta Turma: (07199879720198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PJe: 26/12/2020). Sobre o tema, o STF (AI808968, RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES) decidiu pela vedação de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais, com fundamento no art. 59 da Lei n. 9.099/95, por ser matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC em matéria que se acha expressamente excluída do sistema. Incabível, pois, a ação rescisória no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública. [...]” (Acórdão 1341294, 07017257920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Incabível a ação rescisória, portanto. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 51, inciso II, e 59, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009, bem como no art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito